Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-28.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CP, ART. 129, § 13. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13 c/c Lei no 11.340/2006, art. 5o, III e 7o, I).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) verificar se as mídias anexadas podem ser admitidas como meio de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Não se caracteriza desequilíbrio processual essa superior valoração da palavra da mulher vítima de violência doméstica, especialmente justificada na sua dificuldade em demonstrar a violência sofrida (Protocolo para Julgamento om Perspectiva de Gênero – 2021).
3. A palavra da vítima não ostenta valor absoluto e sua declaração deve estar lastreada pelos demais elementos de prova. Precedente: STJ, Corte Especial. INQ 1.447-DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024.
4. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução (CPP, art. 402).
5. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais (CPP, art. 157).
6. As mídias obtidas na antiga residência do casal são lícitas e não há preclusão em apresentá-las após a instrução e antes das alegações finais, diante da ausência de prejuízo para as partes.
7. A ausência de provas da autoria e materialidade do crime implica absolvição do réu (CPP, art. 386, VII).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Absolvição por ausência de provas.
Tese de julgamento: A ausência de provas da autoria e materialidade do crime implica absolvição do réu (CPP, art. 386, VII).